Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. EVIDÊNCIAS DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO E DO RECEBIMENTO A MAIOR – REEMBOLSO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o magistrado se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
3. Devidamente citado e intimado para a sessão de conciliação, o réu a ela não compareceu, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
4. Analisando o conjunto dos autos, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Ainda que a autora tenha juntado como elementos de prova apenas faturas de pagamento de débitos no cartão de crédito (ID Num. 63072422 - Pág. 1 a ID Num. 63072422 - Pág. 9) e os áudios de ID Num. 63072431 - Pág. 1 a ID Num. 63072437 - Pág. 1, tais evidências conferem verossimilhança à alegação de que as partes contrataram efetivamente, pois consta na rubrica do débito respectivo nas faturas, o nome “FranciscoFabia”, o que induz ao convencimento de ter o autor recebido tais quantias e, portanto, negociado com a autora.
5. Ademais, também há evidências de que houve pagamento a maior, pelos serviços contratados, exatamente do que se extrai do áudio no 3 em que se ouve expressamente o interlocutor dizer “vamos ver como é que faz pra tá ressarcindo a Sra. o outro valor de passou”. Portanto, tendo em conta a revelia decretada e tais elementos de prova, tenho que a razão acompanha a autora quanto ao pedido de restituição da quantia de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).
6. Todavia, melhor sorte não lhe assiste quanto à obrigação de fazer pleiteada, uma vez que não há sequer indícios da realização incompleta do serviço. Ao contrário, no áudio já citado, o interlocutor afirma que irá “entregar a cozinha”. Caberia à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, quanto à parte não executada da encomenda (o que poderia ser feito, por exemplo, por fotografias), contudo, quedou-se inerte, o que leva à improcedência do pedido neste particular.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a devolver à autora a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento (25/05/2023 – ID Num. 63072422 - Pág. 13) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.